Tribunal: TJDFT
Processo: 0722230-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DÍVIDA PRESCRITA. INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. INSCRIÇÃO EM PLATAFORMAS DE NEGOCIAção. ACESSO RESTRITO E SEM NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO. OBRIGAÇÃO NATURAL. LICITUDE. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A declaração de inexigibilidade do débito prescrito, pretende, na verdade, a exclusão das propostas de acordo constantes na plataforma de negociação do Serasa. Assim, o reconhecimento da prescrição não prejudica o interesse de agir. Preliminar alegada em contrarrazões rejeitada.
2. A inserção e a proposta de acordo para a quitação de débito vencido há mais de 5 (cinco) anos em plataformas de empresas de cadastros de restrição ao crédito não gera, em tese, negativação do nome do devedor.
3. “O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial (AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.334.029/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023)
4. Não comprovado que a anotação tenha afetado o cálculo da pontuação da autora no Serasa Score ou que a informação tenha sido acessada por outras instituições financeiras ou terceiros estranhos à relação jurídica existente entre as partes, de modo a subsidiar a alegação de coerção indireta de cobrança extrajudicial de dívida prescrita.
5. Recurso conhecido e não provido.